Tribunal: TJDFT
Processo: 0735578-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CERTIFICADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 435 DO STJ. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RELAÇÃO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme Súmula no 435 do STJ "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.
2. Demonstrado que a sociedade empresária deixou de funcionar em seu domicílio fiscal, conforme atestado por Oficial de Justiça, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente a pessoa jurídica, o que permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme dispõe a Súmula no 435 do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para autorizar a inclusão do sócio no polo passivo do processo executivo.